Tribunal: TJSP
Processo: 2166147-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Serviços médicos e hospitalares - Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória - Paciente portador de Transtorno de Espectro Autista – Necessidade de tratamento com profissionais especializados – Observância à prescrição médica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de custeio fundada em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Serviços médicos e hospitalares - Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória - Paciente portador de Transtorno de Espectro Autista – Necessidade de tratamento com profissionais especializados – Observância à prescrição médica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de custeio fundada em cláusula contratual restritiva - Irrelevância se o procedimento não corresponde às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e se há exclusão contratual - Entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal – Tratamentos utilizados para auxiliar no desenvolvimento físico e psicológico de indivíduos portadores de algum tipo de atraso ou déficit de desenvolvimento – Análise da questão em atenção ao entendimento firmado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tratamento incluído no rol de coberturas da ANS, nos termos da RN 469, de 9 de julho de 2021, que assegurou cobertura ilimitada para "pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento Autismo" - Decisão mantida – Recurso improvido.